Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-59.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004756-59.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIAGO SANTANA INACIO DA SILVA - CPF: 067.972.871-62 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. TEMA 416/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar da consolidação de lesão com sequela decorrente de acidente de trajeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de redução da capacidade laborativa, autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige a demonstração de erro, ilegalidade ou abuso na decisão agravada, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

4.

O recorrente limita-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

5.

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não bastando a existência de sequela.

6.

A prova pericial judicial afirma de forma clara e conclusiva a inexistência de redução da capacidade laboral ou de maior esforço para o exercício da atividade habitual.

7.

A preservação da força muscular e a ausência de limitação funcional relevante afastam o requisito legal previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

8.

O Tema 416 do STJ admite o benefício mesmo com redução mínima da capacidade, mas exige a efetiva existência de redução funcional, o que não se verifica no caso.

9.

A concessão do benefício sem redução da capacidade implicaria desvirtuar a finalidade do auxílio-acidente, tornando-o automático e desvinculado do critério legal.

10.

As condições pessoais do segurado e a natureza da atividade exercida foram consideradas, sem infirmar a conclusão pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de efetiva redução funcional, ainda que em grau diminuto. 3. O agravo interno não se presta à rediscussão da matéria sem a demonstração de vício na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Tiago Santana Inácio da Silva contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível n. 1004756-59.2024.8.11.0051, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o autor pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob o argumento de que, após sofrer acidente de trajeto em 26/02/2021 - que resultou em fratura da extremidade distal do rádio direito, permaneceu com sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa, notadamente para o exercício da atividade habitual de auxiliar geral em cerâmica.

O Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual e realização de perícia médica judicial, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Interposta apelação pelo autor, esta Relatoria, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, assentando que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a existência de sequela residual, foi categórico ao afastar qualquer redução da capacidade funcional ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, circunstância que inviabiliza a concessão do auxílio-acidente, inclusive à luz do entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria adotado interpretação excessivamente restritiva do laudo pericial, desconsiderando que a existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa, sobretudo em se tratando de trabalhador que exerce atividade eminentemente braçal.

Aduz que o próprio laudo pericial reconheceu a existência de limitação funcional no punho direito, o que implicaria maior esforço para o desempenho das atividades habituais, sendo aplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual o grau da lesão não interfere na concessão do benefício.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao julgamento colegiado, com o consequente provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal - tempestividade, regularidade formal e cabimento, conheço do Agravo Interno.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação de decisões monocráticas, exigindo, para o seu provimento, a demonstração inequívoca de erro, ilegalidade ou abuso de poder no decisum agravado, não se prestando à mera rediscussão da matéria já devidamente enfrentada.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais deduzidas pelo agravante limitam-se, essencialmente, à reiteração dos argumentos já expendidos na apelação, sem a demonstração de qualquer vício na decisão monocrática capaz de justificar sua reforma.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, especialmente quanto à existência de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, diante das conclusões firmadas no laudo pericial judicial.

É incontroverso nos autos que o apelante sofreu acidente de trajeto, com fratura da extremidade distal do rádio direito, tendo percebido auxílio-doença acidentário no período de 14/03/2021 a 31/05/2021. Também não se discute o nexo causal entre o evento danoso e a lesão sofrida, tampouco a consolidação das lesões.

A insurgência recursal concentra-se, exclusivamente, na alegação de que a existência de sequela residual, ainda que discreta, seria suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Assim, embora não se exija incapacidade total ou parcial para o labor, é imprescindível a demonstração de redução efetiva da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo.

No caso concreto, a prova pericial judicial, produzida por expert de confiança do Juízo e dotada de presunção relativa de veracidade, foi clara, coerente e conclusiva ao afirmar que, não obstante a existência de sequela residual da fratura, não há redução da capacidade laborativa, não há necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, e que a força muscular encontra-se integralmente preservada, afastando, inclusive, o enquadramento nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto no 3.048/1999.

A perita foi expressa ao responder negativamente aos quesitos que indagavam se a sequela implicaria, ainda que em grau mínimo, redução da capacidade ou maior dispêndio de esforço para o exercício da atividade habitual, o que afasta, de forma objetiva, o preenchimento do requisito legal.

Nesse contexto, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
em relação ao Tema 416 do STJ.

Embora referido entendimento assente que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a redução da capacidade, tal orientação pressupõe a existência de redução funcional, o que não se verifica no presente caso.

Aqui, diferentemente das hipóteses abrangidas pelo Tema 416, a prova técnica afastou de modo categórico qualquer redução da capacidade laboral, inclusive em grau mínimo, não se limitando a apontar sequela sem repercussão funcional, mas afirmando expressamente a inexistência de limitação laboral relevante.

Desse modo, não se trata de afastar a aplicação do Tema 416, mas de reconhecer que seu suporte fático não se encontra presente, pois o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não autoriza a concessão do benefício quando inexistente redução da capacidade para o trabalho habitual, circunstância devidamente demonstrada nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que a mera constatação de sequela anatômica ou cicatriz residual, desacompanhada de repercussão funcional sobre a atividade exercida pelo segurado, não é suficiente para caracterizar o direito ao auxílio-acidente, sob pena de esvaziamento do próprio critério legal estabelecido pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NO QUADRIL. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Michele Queiroz da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com base em alegada redução da capacidade laboral decorrente de fraturas na pelve, causadas por acidente de trajeto ocorrido em 01/10/2018. 2. O juízo singular concluiu pela improcedência da ação, com fundamento em laudo pericial que não constatou qualquer limitação funcional relevante para o exercício da atividade habitual da parte autora, porteira de edifício. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se, após o acidente de trajeto que resultou em fraturas no quadril, houve redução da capacidade laboral da segurada, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da L. 8 .213/1991 e conforme entendimento firmado no Tema 416 do STJ. III. Razões de decidir 4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo e com base em exame clínico, documentos médicos e critérios legais, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante, apta a caracterizar redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. 5. Embora a parte autora tenha apresentado laudo particular apontando limitações, este foi superado pela perícia judicial, mais recente e conclusiva, que apontou preservação da capacidade laborativa, com movimentação do quadril apenas levemente reduzida, sem repercussão funcional relevante. 6. Nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991 e da jurisprudência do STJ (Tema 416), a concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo — requisito não preenchido no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 exige, para sua concessão, a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo. 2. Ausente comprovação de limitação funcional relevante, atestada por perícia judicial, é indevida a concessão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: L. 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJMT, ApCiv 1010963-03.2019.8 .11.0002, Rel.a Des.a Maria Aparecida F . Fago, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv 0009176-94 .2012.8.11.0003, Rel .a Des.a Maria Erotides Kneip, j. 10.11 .2015; TJMG, ApCiv 1.0000.23.209460-7/001, Rel . Des. Adriano M. Carneiro, j. 18.10.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10181532120248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)

Assim, ausente requisito essencial à concessão do benefício, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos."

Consoante assentado na decisão agravada, é incontroverso que o agravante sofreu acidente de trajeto, bem como que houve consolidação das lesões com a permanência de sequela residual. Todavia, a concessão do benefício exige, além da existência de sequela, a demonstração de que esta implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito que não se presume e deve ser comprovado nos autos.

Nesse contexto, a prova pericial judicial - produzida por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório - foi clara, coerente e conclusiva ao afirmar que, embora existente sequela anatômica, não há redução da capacidade laborativa, tampouco necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, encontrando-se, inclusive, preservada a força muscular do membro afetado.

Ressalte-se que a
expert
foi expressa ao afastar, de forma categórica, qualquer limitação funcional relevante, respondendo negativamente aos quesitos atinentes à redução da capacidade ou aumento do dispêndio de esforço, o que evidencia a ausência do requisito legal exigido pelo art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

A pretensão recursal, ao sustentar que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, não se sustenta.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a redução da capacidade laborativa; contudo, tal orientação pressupõe, necessariamente, a existência de redução funcional, ainda que em grau diminuto, o que, como visto, foi expressamente afastado pela prova técnica no presente caso.

Não se trata, portanto, de afastar a incidência do referido tema, mas de reconhecer que o seu suporte fático não se encontra configurado, porquanto inexistente qualquer redução da capacidade laboral.

Admitir a concessão do benefício em hipóteses como a presente - em que há apenas sequela anatômica desprovida de repercussão funcional - implicaria esvaziar o critério legal estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, transformando o auxílio-acidente em benefício automático, desvinculado da efetiva diminuição da aptidão para o trabalho.

Outrossim, não procede a alegação de que a decisão agravada teria desconsiderado as condições pessoais do segurado ou a natureza braçal da atividade exercida, uma vez que tais elementos foram devidamente sopesados, sem, contudo, infirmar a conclusão pericial no sentido da plena preservação da capacidade laborativa.

Nesse cenário, ausente elemento capaz de desconstituir a prova técnica produzida nos autos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que se encontra em plena consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026